Tribunal: STF
Processo: RE 1200307
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    1. A ausência de cotejo analítico, bem como de similitude entre os casos confrontados, são obstáculos suficientes para que os embargos de divergência não sejam admitidos. Precedentes.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.